Tribunal: TJSP
Processo: 1052887-52.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. Policial militar (2a Classe). Reprovação na fase de investigação social. Candidato que esclareceu que a denúncia foi arquivada por atipicidade da conduta e a demissão por justa causa foi revertida em injusta. Excesso da Administração ao reconhecer tais condutas como de potencial perigo à coletividade ou atentatória a moral e os bons costumes. Exorbitância na

Ementa:
DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. Policial militar (2a Classe). Reprovação na fase de investigação social. Candidato que esclareceu que a denúncia foi arquivada por atipicidade da conduta e a demissão por justa causa foi revertida em injusta. Excesso da Administração ao reconhecer tais condutas como de potencial perigo à coletividade ou atentatória a moral e os bons costumes. Exorbitância na discricionariedade. Razoabilidade e proporcionalidade também devem reger os atos administrativos. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.